Tribunal: TJSP
Processo: 1010083-10.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO - Caminhão - Furto - Seguro não renovado - Ação de indenização por danos materiais proposta contra a intermediadora - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Conduta culposa da intermediadora não caracterizada - Inexistência de ato ilícito - Indenização inexigível - Sentença mantida - Apelação desprovida